Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718851-14.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDILSON ROSA MATOS APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Vandilson Rosa Matos opõe embargos de declaração contra a decisão desta relatoria de indeferimento da gratuidade judiciária e determinação do recolhimento em dobro do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 73417741). A parte embargante articula que a decisão é omissa quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de exame dos documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira, em especial o extrato do Serasa com diversos protestos cartorários; e (ii) ausência de manifestação quanto ao pedido de segredo de justiça dos documentos relacionados ao pedido de gratuidade. Alega que diante da ausência de sucumbência no presente estágio processual, a negativa do benefício ofenderia o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Pede a “aplicação do efeito modificativo aos presentes embargos, com a consequente concessão da gratuidade judiciária suscitada, ao tempo em que indigita, em razão da omissão suscitada, na necessidade de pronunciamento relativo à vigência do artigo 489, § 1o, IV do CPC, deferindo-se a aplicação do segredo de justiça nos documentos e atos sensíveis suscitados, julgando-se procedentes os presentes embargos, por ser medida de direito e de justiça”’. A parte embargada se manifesta pelo não acolhimento do recurso (id 74235931). É o breve relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Pois bem. A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) articulado pela parte embargante para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A declaração de imposto de renda do apelante (id 73371973) já se encontra com acesso restrito, conforme se depreende da própria tramitação do processo eletrônico. Isso porque é atribuição do próprio postulante, no momento da inserção do documento no sistema, indicar o sigilo pretendido, sendo desnecessária qualquer atuação judicial para sua efetivação (Resolução CNJ n.o 185/2013, art. 28, § 2o). Assim, uma vez requerido o sigilo de documento ou arquivo, este permanece com acesso restrito até deliberação expressa em sentido contrário pelo magistrado da causa. Lado outro, a matéria relativa à gratuidade judiciária foi devidamente apontada, analisada e debatida na decisão revista, a não despontar qualquer omissão. Confira-se: A análise limita-se à presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse cenário, a declaração de hipossuficiência (id 71510893), isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o recorrente é advogado atuando em causa própria e adquiriu passagem aérea no valor de quase três mil reais para viagem ao exterior, o que, aparentemente, não condiz com os rendimentos tributáveis anuais no valor R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais). Não constam outros documentos necessários para comprovar que a parte autora se encontra inserida na faixa de renda que possui isenção (abaixo de R$ 2.112,00). Ademais, a parte autora recolheu as custas iniciais o que evidencia capacidade financeira à época do ajuizamento da ação e não se compatibiliza com o pedido formulado em grau de recurso, sem a demonstração de mudança substancial da condição econômica capaz de justificar a concessão posterior do benefício. Nessa linha intelectiva, exsurge evidente a preclusão lógica para tal desiderato e o consequente reconhecimento de que a parte possui meios para suportar as despesas do processo (venire contra factum proprium). Tal presunção relativa pode ser afastada se a parte demonstrar superveniente hipossuficiência em sua condição econômico-financeira. Acresce que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem uma consequência jurídica natural da derrota no processo, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal não pode ser utilizado para desonerar a parte do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, razão pela qual aplica-se, em regra, efeitos ex nunc na hipótese de deferimento (TJDFT, Acórdão 1250406, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 2.6.2020). A concessão da gratuidade de justiça após o pagamento das custas iniciais e da fixação do ônus de sucumbência, sem a efetiva comprovação da alteração superveniente, fere a natureza processual preventiva e prospectiva do benefício, bem como confere à parte a utilização dele de forma oportunista, em afronta aos princípios da boa-fé e da isonomia processuais (Código de Processo Civil, arts. 5o e 7o). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da apelante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista a ausência de demonstração da alteração da sua capacidade financeira para arcar com o ônus de sucumbência, notoriamente pela sucumbência recíproca e equivalente reconhecida na sentença. Concluo, por ora, que o recorrente não comprovou suficientemente ser merecedor da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido são os precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Desse modo, intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A decisão foi clara ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se na ausência de demonstração suficiente da alteração superveniente da condição financeira do recorrente. Destacou-se, com base no conjunto probatório, que o apelante (i) recolheu as custas iniciais; (ii) apresentou declaração de imposto de renda com rendimentos anuais que não comprovam hipossuficiência; e (iii) realizou viagem internacional com aquisição de passagens no valor de aproximadamente R$ 3.000,00. No mais, a juntada posterior de extrato com protestos de dívidas de baixo valor não é suficiente para infirmar o juízo de ausência de comprovação da hipossuficiência, sobretudo porque não evidencia alteração relevante e superveniente das condições financeiras do apelante. Inadequada, portanto, a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito. Não acolhidos os embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator